Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722657-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIDORA S/A – CELG D e ENEL BRASILA S.A (autoras), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com obrigação de fazer proposta pelas ora agravantes em desfavor do Estado de Goiás, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO, nos seguintes termos (ID 128526683 dos autos originais): “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer em que a parte autora pleiteia a declaração de ilegalidade da decisão do Estado de Goiás que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela primeira requerente em processo administrativo 202000004035946, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, contrato, ou qualquer outro ato normativo. Requer, ainda, seja o réu compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, depositando na conta FUNAC o valor de R$ 8.153,91 (oito mil e cento e cinquenta e três reais e noventa e um centavos). É o relato. Decido. Dispõe o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil que dispõem que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. O § 3o do referido artigo disciplina que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. No caso em apreço, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e do Rio de Janeiro/RJ e o requerido é o próprio Estado de Goiás/GO. Nesse sentido, há abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. O ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. As regras de organização judiciária devem ser observadas, a fim de obter uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o princípio do juiz natural. Destaca-se que em abril deste ano já constavam mais 200 processos desta espécie distribuídos nesta Circunscrição Judiciária. Há de ser ressaltado que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo, conforme artigos. 18, 25 e 125 da CF. Assim, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, o que viola o princípio do juiz natural. A cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Ademais, em homenagem ao princípio da especialidade, a regra de competência absoluta da Vara de Fazenda Pública de Goiânica, fixada em razão da pessoa de direito público que ocupa o polo passivo, se sobrepõe à regra de competência territorial disciplinada no CPC. Ante o exposto, reconheço, de ofício, incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Considerando a limitação tecnológica para o envio do presente processo via malote digital, tendo em vista o quantitativo de documento nos autos, de mais de 2000 páginas, e o tamanho de arquivo de (50mb), intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás, a uma das Varas de fazenda Pública de Goiânia/GO. I..”. Em suas razões recursais (ID 37136032), afirmam que no contrato firmado entre as partes existe cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63, do CPC. Argumentam que o juízo a quo, sem observar o foro de livre eleição pactuado entre as partes, declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Alegam que o objeto da ação ajuizada pelas agravantes é a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao agravado. Afirmam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial. Informam que o art. 52, parágrafo único, do CPC/15 permite às autoras a escolha do foro onde a demanda será ajuizada. Argumentam que, para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula (art. 63, § 3o e 4o, do CPC/15), o que não existe no caso em comento. Afirmam que, no caso dos autos, não há parte hipossuficiente em relação à outra, não há desequilíbrio econômico entre as Agravantes e o Estado de Goiás, tampouco se verifica ofensa ao pacto federativo. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que no contrato firmado entre as partes foi estipulada cláusula de eleição de foro, tendo sido escolhido o foro de Brasília – DF para dirimir qualquer controvérsia acerca do referido contrato, consoante disposto na cláusula 8 (ID 128184962 dos autos originais). O artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza as partes alterarem a competência territorial. Assim sendo, em sede de juízo de cognição sumária, existindo cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes e, neste momento inicial, há indícios de que foi celebrado em condições de igualdade e com aparência de validade. Desse modo, entendo que deve ser mantido o foro escolhido pelas partes até que se julgue o mérito do agravo. Desde já, ressalto que a análise da questão será aprofundada após a manifestação do agravado, quando, então, poderá ser revista a decisão deferida em sede liminar. Além disso, restou provado o risco da demora, uma vez que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para outra circunscrição judiciária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Ao Estado de Goiás para Contrarrazões, por meio da Procuradoria Geral do Estado de Goiás. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora